Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700983-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVINA RODRIGUES AGRAVADO: CLEMILSON SILVA SAMUEL DESPACHO Comprove a parte agravante, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, uma vez que mera declaração de hipossuficiência e a guia da previdência social não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator